Tribunal: TJES
Processo: 5040134-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040134-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBSON NUNES MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada ROBSON NUNES MACHADO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual expõe que a energia elétrica do medidor n° 10801140 foi cortada, usado no estabelecimento da parte autora. O autor ao questionar a empresa ré a respeito do corte efetuado, tomou conhecimento de débitos oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade, gerando a aplicação de multa no valor de R$ 21.626,59 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), que foi lavrado sem sua presença. Ao tentar resolver administrativamente com a empresa ré, ainda não obteve êxito. Diante disso, requer, em sede de antecipação de tutela, que: a) A parte requerida se abstenha de proceder com a interrupção do serviço de energia elétrica em seu imóvel, bem como de proceder à negativação do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela condenação da requerida: b) Decretar a nulidade dos Termos de Inspeção de Irregularidade, tornando inexigíveis suas cobranças; c) Devolver os valores indevidamente cobrados; d) Pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: Declarar as ilegalidades dos Termos de Ocorrência de Inspeção de nº. 045005487227 e nº. 045005022645, sendo inexigíveis as cobranças a eles relativas. b) Condenar a ré ao
pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. c) Condenar a ré ao
pagamento, em dobro, do valor de R$ 3.590,34 (três mil quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos),
a título de indenização por danos materiais,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

d)Confirmar a liminar de id 56102371.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: ”[...] tem-se que a ré, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a inequívoca autoria da fraude do medidor pela parte autora, não demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e consequentemente o débito e multa apurados unilateralmente pela requerida, é medida que se impõe”.

6. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, vejamos: “O dano, na nossa avaliação, surge em razão da tão só prática ilegal do ato, tendo em vista que o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial. Contudo, ainda que essa não fosse a conclusão, ficou claro que os autores foram privados do fornecimento de energia por um período juridicamente relevante, os quais foram suficientes para causar-lhes abalo emocional, principalmente, pelo fato de terem filhos e possuírem materiais de trabalho que necessitavam ser armazenados em sistema de refrigeração.”. Dessarte a condenação exarada no valor de R$3.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)